Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716926-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Carla Di Lauro Rigueira Padrão Apelada: Amanda Lazzarini de Santi Lima D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Carla Di Lauro Rigueira Padrão contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou prestadas as contas e reconheceu a existência da dívida. Verifica-se que a petição (Id. 77665025) que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator